Tribunal: TJES
Processo: 0008328-39.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008328-39.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIOROT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
– AÇÃO
DE
COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO CONTA GARANTIDA – PESSOA JURÍDICA – INAPLICABILIDADE DO CDC – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO IMPROVIDO

1. Não restou demonstrada vulnerabilidade da empresa recorrente capaz de atrair a aplicação da Teoria Finalista Mitigada e, portanto, caracterizá-la como consumidora. Sobre este ponto, destaco que a mera alegação genérica de disparidade no porte econômico da empresa apelante em relação ao banco e de tratar-se de contrato de adesão, não se revela, por si só, suficiente para confirmar a tese, posto que é plenamente possível e, inclusive, comum, o assessoramento técnico. Do mesmo modo, não há que se falar em aplicação da Teoria da Imprevisão, ante as insuficientes e absolutamente genéricas alegações da parte, que se limita a requerer a observância desta sem tecer, contudo, qualquer mínimo fundamento fático.

2. Após a edição da Medida Provisória MP 1.963-17, de 2000, o c. STJ assentou entendimento, nos moldes do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), no sentido de ser permitida a capitalização com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, ou seja, para a sua cobrança é necessário o prévio ajuste entre as partes contratantes. (REsp n. 973.827/RS, 2ª Seção, Rel. p/ acórdão Min. Isabel Gallotti, DJe 24/9/2012). Ademais, e em que pese o sustentado pelo apelante, o enunciado nº 541 do c. STJ assenta que
“a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

3.
Outrossim,

conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras"
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

4. Por fim, com relação a suposta cobrança simultânea e indevida de juros de mora e multa contratual, tem-se que novamente se limitam os apelantes a expor alegações genéricas, sendo certo, ainda, que, conforme apontado pelo juízo a quo, não se observa da planilha de débito a efetiva cobrança concomitante dos citados juros e multa.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0008328-39.2014.8.08.0030

APELANTES:
FIOROT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; JOSÉ IVAL FIOROT, ARLETE ROSÁLIA PUZIOL FIOROT; GLYCIO PUZIOL FIOROT

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Na origem,
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou esta “Ação de Cobrança” em face de
FIOROT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; JOSÉ IVAL FIOROT, ARLETE ROSÁLIA PUZIOL FIOROT
e
GLYCIO PUZIOL FIOROT
colimando o pagamento da quantia de R$303.607,07 (trezentos e três mil, seiscentos e sete reais e sete centavos), referente ao “Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente - Conta Garantida n°047.814.102”.

Narra a exordial que o contrato celebrado disponibilizava crédito para compras e foi pactuado com a requerida pessoa jurídica, sendo os demais réus seus fiadores, mas restou inadimplido.

Após a instrução processual, o juízo de piso julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$303.607,07 (trezentos e três mil, seiscentos e sete reais e sete centavos).

Irresignados,
FIOROT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; JOSÉ IVAL FIOROT, ARLETE ROSÁLIA PUZIOL FIOROT
e
GLYCIO PUZIOL FIOROT

interpuseram esta Apelação (Id 10556103), sustentando, em síntese, que:
I)

deve ser aplicado o CDC ao caso destes autos;

II)

deve ser aplicada a Teoria da Imprevisão;

III)

é proibida a capitalização de juros em contratos de empréstimo;

IV)

a taxa média de juros aplicada na época era de 1,3%, ou seja, muito inferior à taxa praticada pela instituição apelada, que ultrapassava os 3% ao mês;

V)
é indevida a cumulação de juros de mora com multa contratual;
VI)
havendo cláusulas irregulares, afasta-se a mora.

Pois bem. De início, há que se reconhecer que, no caso sob análise, a parte ora apelada atua como instituição bancária, o que poderia atrair, ao menos a princípio, a incidência da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Entretanto, a própria Corte Superior firmou o entendimento de que, mesmo diante de contratos bancários, se o negócio jurídico for pactuado com o objetivo de fomentar a atividade empresarial, deve ser afastada a aplicação do CDC. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE DE FOMENTO. DESTINATÁRIA FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3.
A pessoa jurídica, na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, não é considerada a destinatária final do serviço. Precedentes.
4. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, a revisão dos elementos fáticoprobatórios dos autos, procedimento inviável em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1.646.329/PR. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Data de Julgamento: 19/10/20. Data de Publicação: 29/10/20). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. FINANCIAMENTO EMPRESARIAL. ATIVIDADE DE FOMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Encontrando-se o acórdão recorrido divergente da jurisprudência desta Corte quanto à matéria objeto da lide -
inaplicabilidade dos termos do Código de Defesa do Consumidor a financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial-
, necessária a devolução dos autos à origem para a prolação de nova decisão.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido" (STJ. AgInt no REsp 1.802.738/SE. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellize. Data de Julgamento: 14/10/2019. Data de Publicação: 22/10/19). (grifo nosso)

No contrato sob análise, é nítido o objetivo de fomento da atividade empresarial, notadamente porque, ao conceder crédito, a apelada tornou livre o capital de giro da pessoa jurídica.

Ademais, não restou demonstrada vulnerabilidade da empresa apelante capaz de atrair a aplicação da Teoria Finalista Mitigada e, portanto, caracterizá-la como consumidora. Sobre este ponto, destaco que a mera alegação genérica de disparidade no porte econômico da empresa recorrente em relação ao banco e de tratar-se de contrato de adesão, não se revela, por si só, suficiente para confirmar a tese, posto que é plenamente possível e, inclusive, comum, o assessoramento técnico.

Indevida, portanto, a inversão do ônus da prova por aplicação do CDC.

Do mesmo modo, não há que se falar em aplicação da Teoria da Imprevisão, ante as insuficientes e absolutamente genéricas alegações da parte, que se limita a requerer a observância desta sem tecer, contudo, qualquer mínimo fundamento fático.

Quanto ao alegado anatocismo, tem-se que, após a edição da Medida Provisória MP 1.963-17, de 2000, o c. STJ assentou entendimento, nos moldes do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), no sentido de ser permitida a capitalização com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, ou seja,
para a sua cobrança é necessário o prévio ajuste entre as partes contratantes
. (REsp n. 973.827/RS, 2ª Seção, Rel. p/ acórdão Min. Isabel Gallotti, DJe 24/9/2012)

Ademais, e em que pese o sustentado pelo apelante, o enunciado nº 541 do c. STJ assenta que
“a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal

é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No âmbito deste e. TJ/ES, inclusive, é pacífico o entendimento de ser possível a capitalização de juros quando, no contrato, está expressamente previsto que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, como se infere das seguintes ementas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO EFETIVADA PELO APELANTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É de se reconhecer que consta, a partir da fl. 30, o contrato formalizado entre as partes, inclusive com a assinatura do ora apelante. Também consta, a partir da fl. 31, o contrato de adesão a produtos e serviços, sendo este também assinado pelo ora recorrente.

2. Também consta cópia da notificação extrajudicial enviada ao réu, relatando sua inadimplência e, ainda, comprovante de solicitação de empréstimo em nome do requerido (fl. 34 e seguintes).

3. Assim, entendo que a parte requerente demonstrou, satisfatoriamente, a celebração da avença.

4. Acerca da cobrança de juros remuneratórios de forma capitalizada, é pacificado no âmbito do C. STJ acerca de sua possibilidade, desde que expressamente pactuada.
5. Caso em que a avença entre as partes ocorreu no dia 08.12.2010, estando expressa no seu teor a incidência dos juros de forma capitalizada, em percentual inferior ao da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central à época da contratação, de forma a não evidenciar qualquer abusividade apta a macular a contratação.

6. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0013899-09.2014.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Julio César Costa de Oliveira. Data de Publicação: 22/05/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A ABUSIVIDADE DO PACTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há óbice à revisão de contrato por meio da discussão acerca de abusividade de clausulas contratuais em sede de embargos à execução. 2. No julgamento do REsp 2009614/SC, o Superior Tribunal de Justiça definiu como requisitos para revisão da taxa remuneratória de juros: “a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas”, sendo “insuficiente, para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual”.

3. A relação jurídica firmada entre instituição financeira e pessoa jurídica tomadora de empréstimo para incremento de sua atividade negocial (capital de giro) não é de consumo.

4. Não bastasse o fato de não se tratar de relação consumerista, não houve, por parte dos embargantes a demonstração das circunstâncias concretas como o custo da capitação, o risco envolvido, as garantias ofertadas, dentre outras, de modo a não demonstrar a abusividade dos juros remuneratórios contratados.

5. A capitalização de juros contratada também não se mostra abusiva, uma vez que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal.

6. Recursos conhecidos. Sentença reformada. (TJ/ES. Apelação Cível nº0008598-33.2019.8.08.0048. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Carlos Magno Moulin Lima. Data de Publicação: 11/04/24). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 2)
A capitalização, é permitida com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31⁄3⁄2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17⁄2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada, sendo cediço que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
[...] (TJ/ES. Agravo de Instrumento. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data de Julgamento: 16/05/17. Data da Publicação: 25/05/17). (grifo nosso)

In casu,
verifica-se que o contrato (fls.31/36) fixa os encargos com taxa de 3,197% (três vírgula cento e noventa e sete por cento) ao mês e 45,883% (quarenta e cinco vírgula oitocentos e oitenta e três por cento) ao ano, permitindo, portanto, a capitalização.

Superado esse ponto, cumpre analisar as taxas de juros aplicadas ao contrato em comparação com as taxas médias de mercado no mesmo período, a fim de se verificar a abusividade, ou não, das mesmas.

Isso porque, conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras"
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

Acerca do tema, procedendo à leitura da íntegra do profundo voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi, relatora do Recurso Especial nº1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, observo que, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante (o que se mostra efetivamente correto, na medida em que não se podem confundir as noções de
média de valores
– que engloba montantes discrepantes, dentro de uma razoabilidade, para maior e para menor – com
valores abusivamente a ela superiores
– noção que pressupõe que tal variação, para maior ou menor, seja
grosseiramente discrepante das demais
), preferiu o c. Superior Tribunal de Justiça
não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros
, relegando ao caso concreto sua aferição.

In casu, d
epreende-se do contrato de fls.31/36 que a avença foi firmada em
2
8 de março de 2011
e previa a cobrança de juros nos patamares de
3,197
%
(três vírgula cento e noventa e sete por cento) ao mês e
45,883
%
(quarenta e cinco vírgula oitocentos e oitenta e três por cento) ao ano.

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
1
, verifico que, à época da contratação (28/03/21) a “taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Conta garantida” foi de

2,77%
(dois vírgula setenta e sete por cento)
ao mês
e
38,81
%
(trinta e oito vírgula oitenta e um por cento)
ao ano.

Isso posto, destaco que no corpo do mencionado voto da Ministra Nancy Andrighi, há menção a
casos em que o c. STJ, no mínimo, manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado
, o que permite, nessa esteira, concluir que,
neste caso concreto
, a cobrança dos juros remuneratórios não se revela significativamente discrepante da média de mercado.

Por fim, com relação a suposta cobrança simultânea e indevida de juros de mora e multa contratual, tem-se que novamente se limitam os apelantes a expor alegações genéricas, sendo certo, ainda, que, conforme apontado pelo juízo a quo, não se observa da planilha de débito (fls.37-39-v) a efetiva cobrança concomitante dos citados juros e multa.

Ausentes, pois, quaisquer irregularidades, não há que se falar em afastamento da mora.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.